Tribunal: CARF
Processo: 13502.720212/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
IRPF. DEPÓSITO BANCÁRIO. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO­TITULARES. NULIDADE
Todos os co­titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720212/2012-40
ACÓRDÃO
2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEX QUEIROZ MAGALHAES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
IRPF. DEPÓSITO BANCÁRIO. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE
TODOS OS CO-TITULARES. NULIDADE
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às
quais não se intimou todos os co-titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base do lançamento os valores referentes à conta
corrente conjunta.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de auto de infração (fls. 841/849), por meio do qual são exigidos
R$ 1.033.264,82 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos
acréscimos legais, estando a autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-
calendário 2008, de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Cientificado, por via postal, em 16/03/2012 (fl. 850), sexta-feira, o interessado,
por intermédio de procurador (fl. 874), apresentou, tempestivamente, em
16/04/2012, impugnação (fls. 852/862), acompanhada de documentos (fls.
863/910), a seguir sintetizada.
Em preliminar, suscita ilegalidade do lançamento, aduzindo que o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, tem por pressuposto a não comprovação de origem dos recursos
depositados, tratando-se de presunção juris tantum, salientando que o Código
Tributário Nacional – CTN, segundo seus arts. 43 e 44, somente permite a
tributação do montante real, presumido ou arbitrado de renda ou acréscimo
patrimonial. Sustenta que, para atender a lei, a autoridade fiscal deveria ter
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
3
investigado o saldo bancário ao final do ano, assim como os bens adquiridos e
possuídos, a fim de aquilatar o montante da renda e dos acréscimos patrimoniais.
Argumenta que os acréscimos patrimoniais são resultantes da atividade rural, que
recebe da lei um tratamento tributário diferenciado, o que não poderia ser
desconsiderado pela fiscalização, sob pena de inquinar como ilegal todo o
levantamento apontado como omissão de rendimentos, além de implicar excesso
de exação. Acrescenta que o ônus da prova de que os rendimentos não tinham
origem em atividade rural era da autoridade fiscal e que a falta de consideração
dos rendimentos da atividade rural invalida o lançamento por depósitos
bancários, citando jurisprudência administrativa a respeito.
Suscita desrespeito ao princípio constitucional da capacidade contributiva,
previsto no art. 145, § 1o, da Constituição Federal, comparando o lançamento
com os bens relacionados em sua declaração e a atividade desempenhada, assim
como o “capital de giro” necessário à atividade rural, revelado pela
movimentação financeira bancária, com a renda resultante, argüindo ser dever do
fisco adequar a exigência, investigando minuciosamente o patrimônio, os
rendimentos e a atividade rural, que diz exercer de forma exclusiva.
Questiona a inclusão de três imóveis e dois veículos no arrolamento de bens, sob
o argumento de que já os teria alienado anteriormente.
Como razão de mérito, argumenta que aufere rendimentos apenas da atividade
rural, aduzindo que “em suas declarações à Receita Federal do Brasil, ao 1NCRA, à
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, à Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia, aos Bancos do Brasil e do Nordeste, onde quer que seja, o
reclamante apresenta-se sempre como produtor rural, pois a agricultura e a
pecuária é sua única atividade” Acerca da comprovação da veracidade da receitas
e despesas da atividade rural escrituradas em livro caixa, destaca o § 1o do art. 60
do Regulamento do Imposto de Renda, sustentando que a jurisprudência do
Conselho de Contribuintes considera idônea a nota fiscal, fatura, recibo, contrato
de prestação de serviços, etc., assim como há permissivo para a utilização de
recibo pela Instrução Normativa SRF no 83, de 2001. Exemplifica que o documento
hábil e idôneo das operações de venda de gado entre pessoas físicas é a nota
fiscal do produtor extraída na data da operação ou a certidão emitida pela
repartição estadual competente.
Defende que, por ser exclusivamente produtor rural, não poderia a fiscalização ter
considerado omissão de rendimentos de “atividade normal” os valores que alegou
serem resultantes de sua atividade. Pontua que a exigência de comprovantes
coincidentes em data e valor com os depósitos limitou a apresentação de
documentos, impedindo-o de colacionar todos os seus documentos da atividade
rural. Aventa ter sido refutada pela fiscalização a tentativa de seu contador de
comprovar os ingressos bancários com “Permissão de Trânsito de Vegetais”
emitida pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB. Critica a
exigência de coincidência de data e valor, dizendo haver reservado para a fase de
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
4
defesa a apresentação do livro caixa devidamente instruído com os documentos
de receita e despesa que lhe serviram de apoio, ressalvando que “é impossível
nesse ramo de atividade rural que [sic] atender essa exigência de coincidência de
data e valor” e esclarecendo que “os rendimentos da atividade rural não estão
sujeitos a essa rígida regra”.
Argúi que, na realidade, compete ao fisco provar que a omissão de rendimentos
da atividade rural teve origem outra atividade, conforme jurisprudência
administrativa que cita.
Diz apresentar o livro caixa com o registro das operações efetuadas em
decorrência de suas atividades rurais, esclarecendo que os rendimentos estão
comprovados com a documentação já apresentada, embora essa não contemple
toda a movimentação da atividade rural, representada por recibos, notas fiscais
de venda de produtor rural, recibos de compras de produtos vendidos nas
fazendas de sua propriedade, emitidos pelos compradores. Entende que os
documentos são prova inconteste da origem dos valores constantes de sua
movimentação bancária e revelam que é unicamente rural a origem dessa
movimentação bancária, estando de acordo com o art. 61, § 5o, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, com a Instrução Normativa SRF no 83, de 2001,
e com a jurisprudência administrativa.
Informa que os comprovantes de receitas utilizados na escrituração do livro caixa
são de dois tipos: “Permissão de Trânsito de Vegetais”, fornecido pela ADAB, e
“Recibos de Compra” de produtos vegetais adquiridos na sede da fazenda. No que
concerne às aquisições realizadas na seda, atribui ao comprador a
responsabilidade em obter da ADAB a permissão de trânsito, tendo sido dessa
modalidade a maioria das vendas efetuadas, razão pela qual argumenta não
poder apresentar as respectivas permissões, juntando, no entanto, recibos dos
adquirentes. Pondera que, em época de safra “os caminhões fazem fila para
serem abastecidos e as equipes se revezam dia e noite” e que, assim, “a pressa é
grande e o controle dessas operações é muito precário”. Aduz, ainda, que “a
laranja é vendida por um preço e a Nota Fiscal Avulsa do Produtor é emitida pelo
Valor de Pauta, regulamentado pela Secretaria da Fazenda”, sendo esse “bem
inferior ao valor de mercado”.
Alega, também, haver irregularidade no levantamento fiscal, por terem sido
incluídos como depósitos de origem não comprovada valores referentes a
transferências entre contas do mesmo titular, devolução de cheques não
compensados, valores abaixo do limite permitido (R$ 500,00) pela norma
regulamentadora da fiscalização de depósitos bancários, agrupados por mês,
impossibilitando a contestação individual.
Pelo exposto, requer a exclusão dos bens mencionados da lista de arrolamento e
a improcedência do lançamento.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
5
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, folhas 934/941, com
as seguintes alegações:
- Reitera as alegações apresentadas na impugnação.
- Requer a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da isonomia tributária,
tendo em vista que “a autoridade lançadora tratou de maneira diversa os titulares da conta
conjunta n9 21.570-8, no Banco do Brasil SM, Sr. Alex Queiroz Magalhães e o Sr. Luciano Queiroz
Magalhães. Um foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os depósitos nela efetuados e o outro
não. O total do imposto apurado foi lançado somente contra um dos titulares”
No julgamento do Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 2101-000.226, de
29.01.2025, a Turma, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência, para que fosse
verificado o seguinte:
Se houve a intimação do Sr. LUCIANO QUEIROZ MAGALHÃES, relativamente à
conta corrente do Banco do Brasil, no 21.570-8, bem como, se houve lançamento
da cota parte do Sr. LUCIANO QUEIROZ MAGALHÃES, relativamente à mesma
conta e em que proporção.
Em resposta, a Unidade Preparadora informa:
Na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, informo o
encerramento da diligência fiscal determinada pela Resolução do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA.
O julgamento do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
“Para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo
ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual
voto no sentido de ser convertido em diligência para que a Unidade Preparadora
de origem tome as seguintes providências: - Se houve a intimação do Sr. LUCIANO
QUEIROZ MAGALHÃES, relativamente à conta corrente do Banco do Brasil, no
21.570-8, bem como, se houve lançamento da cota parte do Sr. LUCIANO
QUEIROZ MAGALHÃES, relativamente à mesma conta e em que proporção.”
Esclareço que todas as intimações e demais atos processuais são exclusivamente
aqueles formalmente registrados nos autos. Não há, portanto, qualquer ato ou
elemento instrutório que não esteja documentalmente consignado no processo
administrativo fiscal.
O processo retorna ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
6
VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
DO MÉRITO
DA TITULARIDADE DAS CONTAS BANCÁRIAS
O recorrente Requer a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da isonomia
tributária, tendo em vista que “a autoridade lançadora tratou de maneira diversa os titulares da
conta conjunta n9 21.570-8, no Banco do Brasil SM, Sr. Alex Queiroz Magalhães e o Sr. Luciano
Queiroz Magalhães. Um foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os depósitos nela efetuados
e o outro não. O total do imposto apurado foi lançado somente contra um dos titulares”
Afirma que a conta corrente mantida no Banco do Brasil é conjunta entre ele e o Sr.
Luciano Queiroz Magalhães, que nunca foi intimado a justificar a origem dos depósitos em
discussão.
Cita a Súmula CARF no 29 (na primeira versão não revisada) e o § 6o do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, colacionando ainda jurisprudência do CARF, para concluir que a falta de
intimação do co-titular ensejaria a nulidade do procedimento fiscal.
O § 6o do artigo 42, da Lei no 9430, diz:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Importante transcrever também a Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Nas fls. 130/221 estão os extratos do Banco do Brasil, onde constam como
co-titulares Alex Queiroz Magalhães e Luciano Queiroz Magalhães ; nas fls. 821/827, consta a
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano calendário 2008, do Sr. Alex Queiroz
Magalhães, onde é possível comprovar que não houve declaração conjunta dos titulares da conta.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
7
Não se localizou nos autos, que tenha sido intimado o co-titular Luciano para a justificação dos
depósitos cuja origem se buscava apurar e tal intimação não é mencionada no Termo de
Constatação Fiscal de folha 840.
Portanto, tem-se o caso da aplicação da sumula CARF no 29, para que seja excluída
da base do lançamento, os valores referentes à conta corrente conjunta do Banco do Brasil, no
21.570-8, por não intimação de todos os titulares.
Das Demais Alegações.
Para as outras questões alegadas, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART.
114, § 12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634,
DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
A apuração de omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários decorre da
previsão do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pela Lei no 9.481, de 1997,
que dispõe:
“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no
inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de
1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
8
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)” (Grifou-se)
Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica dos arts. 43 a 45 do CTN, que
estabelecem:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior. (...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.” (Grifou-se)
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se
que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no
caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de restar não
comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio
não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, sob a ressalva da
comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos créditos.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
9
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação da
operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação
indispensável a ela inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de
disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do
imposto de renda.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como
devidamente o foi no caso concreto, com a finalidade de verificar a ocorrência de
omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Em
contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência
do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos
recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos
depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal analisada,
que assim o autoriza.
A ausência, após intimação, de comprovação de origem dos depósitos bancários
constitui supedâneo para o lançamento efetuado com fundamento no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, estando o auto de infração em conformidade com a
previsão legal, ressaltando-se que os fatos estão devidamente descritos no auto
de infração, às fls. 842/844, peça na qual é possível verificar todos os
pressupostos de fato e de direito em que se fundamenta a exigência tributária, o
que permitiu ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa.
Esclareça-se que, em face da previsão legal que, em tese, ampara a exigência de
crédito tributário apurado a partir de depósitos bancários sem comprovação de
origem, descabe, em âmbito administrativo, afastar a exigência apenas pela
arguição de ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva,
mormente na hipótese concreta, em que o interessado pretende confrontar a
previsão legal de tributação à suposta ausência de variação patrimonial
evidenciada nos bens declarados ou nos saldos bancários, aspectos esses não
foram contemplados pela legislação como parâmetros da aferição da base
tributável em questão.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
10
Quanto ao argumento de que a movimentação bancária decorreria da atividade
rural, o interessado não produziu prova efetiva da tese, limitando-se à alegação.
A questão foi objeto de análise pela fiscalização, nos seguintes termos:
“Com base nos extratos bancários obtidos intimamos (intimação recebida
em 14/10/2011) o sujeito passivo a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas bancárias.
Em 03/11/2011 foi solicitada prorrogação do prazo para comprovação dos
créditos, tendo sido concedido novo prazo até 25/11/2011.
Em 25/11/2011 o sujeito passivo compareceu na DRF CCI apresentando
apenas um livro caixa da Atividade Rural do período de janeiro a dezembro
de 2008, acompanhado dos diversos recibos do venda de laranjas, sem
qualquer vinculação das supostas receitas decorrentes da venda de laranjas
informadas no livro caixa com os valores creditados/depositados em sua(s)
conta(s)-corrente.
Considerando que os documentos apresentados pelo sujeito passivo não
comprovam a origem dos créditos, e tampouco atestam o exercício da
atividade rural, intimamos (intimação recebida em 09/02/2012) o sujeito
passivo a apresentar o(s) seguinte(s) documento(s)
1 - Todos os documentos relativos ao comércio da laranja alegado. A receita
bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos produtos, deve
ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessas atividades,
tais como Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota Promissória
Rural vinculada a Nota Fiscal de Produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
2 - Toda a documentação relativa à propriedade rural onde ocorre a
referida atividade rural (registro de ITR, cadastro no INCRA, escritura,
contratos de arrendamento, etc.).
3 - Vincular todas as supostas receitas decorrentes da venda de laranja e
informados no livro caixa apresentado em 25/11/2011, com os valores
creditados/depositados em sua(s) conta(s)-corrente e relacionados na
coluna denominada ‘Valor do Lançamento a Crédito SOMA’ dos anexos 1, 2
e 3 do Termo de Intimação lavrado em 27 de setembro de 2011.
Em resposta a intimação, o contribuinte compareceu em 28/02/2012 na
Agência da Receita Federal do Brasil em Alagoinhas apresentando
documentos que atendem apenas ao item 2 do supracitado Termo de
Intimação Fiscal, deixando de atender aos itens 1 e 3 que dizem respeito a
comprovação da atividade rural alegada e à vinculação das supostas
receitas decorrente da venda de laranja com os valores
creditados/depositados em sua(s) conta(s)-corrente.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
11
Assim, considerando que os documentos aprestados não comprovam a
origem dos créditos em sua(s) conta(s)-corrente, procedemos a verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado
com base nas informações disponíveis, efetuando o presente Lançamento
de Oficio, nos termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999 - RIR/99), tendo em vista
que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos
mencionados.
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Os valores tributáveis mensais abaixo correspondem à soma dos créditos
relacionados nos anexos do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
27/09/2011.
(...)”
De fato, analisando-se os documentos que constituiriam o livro caixa da atividade
rural e seus comprovantes, às fls. 255/764, não se observa correlação entre as
receitas que se pretende comprovar em decorrência da venda de laranjas e os
créditos/depósitos bancários questionados pela fiscalização.
No curso da ação fiscal, inclusive, o contribuinte, uma vez que havia apresentado
a alegação genérica de que os depósitos adviriam da atividade rural, foi intimado
a vincular todas as supostas receitas decorrentes da venda de laranjas com os
valores
creditados/depositados em suas contas correntes (fl. 767); juntamente com a
resposta apresentada (fls. 769/820), não consta o atendimento específico dessa
solicitação fiscal.
Nesse sentido, ponderando-se que o livro caixa foi apresentado pelo contribuinte
como pretensa comprovação da totalidade da atividade rural desempenhada e as
receitas de vendas de laranjas nele registradas não apresentam coincidência de
datas e valores com os depósitos bancários, conclui-se que aquelas não
constituem comprovação de origem desses e, além disso, não há como atribuir
aos créditos bancários a pretensa natureza alegada, por absoluta ausência de
prova. Ou seja, independentemente da regularidade ou não dos documentos que
acompanham o livro caixa para comprovar as operações nele registradas, não há
prova de que tenham originado os créditos/depósitos bancários havidos.
O interessado aventa tentativa de seu contador de comprovar os ingressos
bancários por meio de “Permissão de Trânsito de Vegetais” emitida pela Agência
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
12
Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, alegando suposta
contrariedade por parte da autoridade fiscal, o que, porém, não se encontra
documentado no presente processo. Como exposto, nos autos apenas está
registrado que o interessado não apresentou comprovação de origem coincidente
em data e valor com os depósitos bancários e, mesmo intimado, não
complementou a prova relativa à tese de que os valores teriam relação com a
venda de laranjas.
Ademais, nada impediria o interessado de trazer a comprovação que alega possuir
juntamente com a impugnação.
Nada obsta que o interessado exerça a atividade rural, porém o fato alegado em
oposição à presunção prevista em lei deve ser comprovada por meio de
documentação hábil e idônea que se identifique e se correlacione com cada um
dos depósitos/créditos havidos nas contas mantidas junto a instituições bancárias.
A tese de impugnação, para ser acolhida, necessitaria da comprovação
documental da suposta correlação que haveria entre os créditos recebidos e a
atividade econômica alegada, prova que o interessado não se desincumbiu de
produzir.
Da mesma forma, quanto à alegação de que haveria valores de depósitos
decorrentes de transferências entre contas do mesmo titular e de devolução de
cheques não compensados, o interessado não aponta, dentre os valores
discutidos, as operações a que se refeririam a tese, tampouco apresenta prova
efetiva de que teria ocorrido a hipótese arguida.
Saliente-se, em contrapartida, que os históricos bancários dos créditos/depósitos
questionados pela fiscalização, às fls. 235/246, não permitem, por si sós,
identificar a existência da suposta irregularidade na apuração fiscal.
Esclareça-se que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário, cabe à
parte interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo
de trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar,
mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93)
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
13
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (...)” (Grifou-se)
No tocante à produção de provas, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de
o interessado fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo
de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B.
Bonilha (Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São
Paulo, 1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a
de preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos
controvertidos, mas sua atuação não pode implicar invasão dos campos de
exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o
caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade
com que devem exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear
para o processo.” (Grifou-se)
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação, cujo prazo esgotou-se
trinta dias após a ciência do lançamento, haveria de ser produzida pelo
interessado, descabendo qualquer medida pela qual se pretenda imputar este
ônus à Administração.
Nesse contexto, uma vez que o interessado não comprovou a origem dos
créditos/depósitos bancários que deram base ao lançamento de ofício, deve ser
mantida a exigência fiscal.
No que tange à alegação de que não deveriam ser considerados depósitos abaixo
de R$ 500,00, não encontra amparo na legislação aplicável, destacando-se que o
inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações da Lei no
9.481, de 1997, apenas estabelece que não serão considerados depósitos
inferiores a R$ 12.000,00 desde que o seu somatório dentro do ano-calendário
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
CONCLUSÃO
Do Exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base do lançamento os valores referentes à conta corrente conjunta.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.521 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
14

Fl. 973
DF CARF MF
Original